Tribunal: TJDFT
Processo: 0700245-95.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700245-95.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VIVIANE QUINTILIANO ALIPIO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal em face da decisão prolatada pelo Juízo de Direito do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos do PJE n. 0709706-77.2022.8.07.0016, que deferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte ora agravada, nos seguintes termos: “A parte autora, de 35 anos de idade, é portadora de doença renal crônica, conforme relatório médico, encontrando-se em programa de hemodiálise há pelo menos 3 anos, na Politécnica Saúde ULTRAMED. Ocorre que o programa atual de tratamento se realiza às terças, quintas e sábados, das 06h00 às 10h00, razão pela qual necessita de transporte nos referidos dias, já que as três sessões são imprescindíveis para a manutenção da sua vida. Almeja, assim, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, seja compelido o Distrito Federal a lhe disponibilizar, com a máxima urgência, transporte adequado à locomoção de sua residência até a clínica. O Ministério Público se manifestou pela concessão da tutela de urgência. É o relatório. DECIDO. Conforme se vê dos documentos juntados aos autos, a autora tem 35 (trinta e cinco) anos de idade e necessita do transporte para o deslocamento de sua residência até o hospital onde realiza tratamento de hemodiálise, bem como para retorno retorno à sua residência (ID. 116181248). Como é cediço, a saúde é direito de todos é dever inafastável do Estado. É talvez um dos mais importantes direitos garantidos pela Carta Magna porquanto ligado intimamente ao princípio maior que a norteia, que é o da dignidade da pessoa humana. Assim dispõe o artigo 196 da Constituição Federal: “Art. 196 A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação." Considerando que nos autos consta relatório médico da lavra de profissional dos quadros da SES/DF, que atesta a necessidade da realização do tratamento, bem assim elementos que indicam a impossibilidade de a autora arcar com os custos do deslocamento, verifico a presença de justo receio de dano irreparável, iminente ou de difícil reparação, bem como a verossimilhança nas alegações formuladas pela parte demandante, requisitos motivadores do deferimento do pedido de antecipação do provimento final, nos termos do artigo 300 do CPC. DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao réu que providencie à autora o TRANSPORTE NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO HEMODIALISE, DE SUA RESIDÊNCIA (QUADRA 31, LOTE 89, CASA 02 - SETOR OESTE, GAMA/DF) à POLITÉCNICA SAÚDE ULTRAMED, SANTA MARIA — DF) E RESPECTIVO RETORNO, três vezes por semana: às terças-feiras, quintas-feiras e sábados, das 06h00 às 10h00. Cite-se e intimem-se, inclusive o Núcleo de Judicialização da SES/DF. Sem prejuízo, solicitem-se ao Núcleo de Judicialização, com urgência, as seguintes informações: i) se é possível remanejar a parte autora para receber o tratamento em clínica pública ou conveniada mais próxima de sua residência; ii) se a parte autora cumpre os critérios para a diálise peritoneal e, em caso positivo, se essa opção foi oferecida ao paciente e os motivos de não ter havido adesão; iii) se há programa regulamentado no âmbito da SES/DF para transporte de pacientes para realização de sessões de hemodiálise. Na ocasião, determino a realização de visita domiciliar à parte autora, por equipe multidisciplinar da SES-DF, a fim de avaliar o contexto socioeconômico e cultural do usuário, elaborando-se relatório que indique quais os meios de transporte acessíveis à parte. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. [...] (grifou-se) Em recurso, o Distrito Federal assevera que a política nacional de cuidado e assistência ao paciente portador de doença renal crônica, vigente atualmente, não impõe o dever de assistência aos pacientes por meio de transporte individual, com exceção de situação de urgência ou emergência, em que o transporte é feito por meio de SAMU. Afirma que a assistência à saúde do agravado vem sendo prestada pelo Estado, que propicia o tratamento de hemodiálise, bem como que a mobilidade dos pacientes é assegurada por meio do direito à gratuidade de transporte público (passe livre). Argumenta que compete ao Administrador, e não ao Judiciário, eleger prioridades na formulação de políticas públicas, uma vez que é o Poder Executivo que possui expertise para tanto, não sendo admissível a indevida interferência judicial. Defende que, no caso em comento, não houve omissão injustificável do Poder Público, de modo que não há espaço para o controle judicial. Alega que o princípio da integralidade (art. 198, II, CF) não pode fundamentar o acolhimento da pretensão da agravada, uma vez que ele só pode ser visto a partir do conjunto de ações e serviços de saúde previsto nas políticas públicas. Aduz que o acolhimento ofende a legalidade e a isonomia, bem como que a judicialização da questão impacta fortemente na organização e no funcionamento das unidades de saúde da rede pública do DF. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja suspensa imediatamente a eficácia da decisão vergastada. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja afastada a obrigação de arcar com o transporte. É o breve relato. Decido. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”. Em que pese se vislumbre o risco de dano em desfavor do Distrito Federal, notadamente diante da determinação do sequestro de verbas públicas, não resta evidenciada, a priori, a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento. É certo que deve ser excepcional a intervenção do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas, a fim de estabelecer obrigações de fazer à Administração Pública sem que haja expressa previsão legal acerca do dever de prestação (nesse sentido: Acórdão n. 963163). Contudo, da análise dos documentos já acostados aos autos de origem, evidencia-se situação fática capaz de justificar a imposição ao Distrito Federal do dever de fornecer transporte ao demandante, a fim de possibilitar a continuidade do tratamento de hemodiálise. A parte agravada é financeiramente hipossuficiente (ID 116181249 e 116181245) e portadora de insuficiência renal crônica, tendo comprovado a necessidade da hemodiálise por meio do relatório médico ID 116181248. De igual modo, demonstrou-se a impossibilidade de locomoção por meio de transporte público comum, haja vista a ausência de condições de realizar o deslocamento sozinha. Consta do relatório médico ID 116181248, que a demandante, ora agravada, “ao final das sessões, apresenta instabilidade hemodinâmica e fraqueza com risco de queda e perda de consciência, o que inviabiliza o uso de transporte público, necessitando de transporte especial devido aos riscos de intercorrências”. Assim, o benefício do passe livre para utilização do transporte coletivo não se mostra suficiente no caso. Nesse contexto, identificados na demanda elementos fáticos que permitem, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito da demandante, assim como caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado a (grave e possivelmente irreparável) prejuízo, resta justificado o deferimento da medida excepcional. Deve ser prestigiada, no presente momento, a decisão objurgada. Assim sendo, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intimem-se. Comunique-se à origem. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 11 de março de 2022. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito